Tribunal: TJES
Processo: 5010380-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liberação de Veículo Apreendido; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010380-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANO GOMES GOLTARA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010380-24.2022.8.08.0035

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos:
CRISTIANO GOMES GOLTARA
e
KEILA PIFER GOLTARA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO EM ABORDAGEM POLICIAL. EQUÍVOCO COMETIDO POR AGENTE DO ESTADO. NARRAM OS AUTORES NO DIA 29/04/22, FORAM PARADOS EM UMA BLITZ E, A DESPEITO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ESTAREM EM DIA, O AUTOMÓVEL FOI APREENDIDO E CONDUZIDO AO PÁTIO DO DETRAN. ADUZEM QUE, PARA RETIRAREM O VEÍCULO DO PÁTIO, TIVERAM DE PAGAR TAXAS E PERMANECERAM POR MAIS DE TRINTA DIAS SEM UTILIZAR O VEÍCULO. PUGNAM PELA RESTITUIÇÃO DAS TAXAS, CANCELAMENTO DA MULTA POR RECUSA DE TESTE ETÍLICO, RESTITUIÇÃO DA CNH DA CONDUTORA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS, CONFORME SEGUE: A) COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AIT BA 0020258 (
APREENSÃO DO VEÍCULO
) JULGOU EXTINTO
O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
; B) NO QUE SE REFERE AOS PEDIDOS PARA ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES (BA00202587 e AIT BA00202586), JULGOU IMPROCEDENTES. C) NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO SOBRE O BA 00202528, CONDENOU O DETRAN,
A RESTITUIR AOS REQUERENTES, A QUANTIA POR ELES DESPENDIDAS A TÍTULO DE GUINCHO, QUILOMETRAGEM E PÁTIO
. D) POR FIM, CONDENOU O RÉU EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00.
RECURSO INTERPOSTO
PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E/OU A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA SETENÇA PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS INFORTÚNIOS DECORRENTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO DECORRERAM DE ERRO SISTÊMICO DO DETRAN. REQUERENTES PRIVADOS DO USO DE SEU AUTOMÓVEL DURANTE MAIS DE UM MÊS E, AINDA, COMPELIDOS A PAGAR TAXAS POR APREENSÃO A QUE NÃO DERAM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)